Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-97.2019.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000307-97.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA - CPF: 027.176.331-03 (APELADO), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. JULGAMENTO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS ATENDIDOS. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença da Vara Única de Nobres, que condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez ao autor no contexto de ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária. A autarquia alega julgamento
extra petita
, pois o pedido inicial era de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se houve julgamento extra petita na sentença, ao conceder benefício de aposentadoria por invalidez em vez do auxílio-acidente requerido; e (ii) se o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários justifica a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando o caráter alimentar da demanda.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, caso estejam preenchidos os requisitos legais do benefício concedido, especialmente em matéria previdenciária, em que prevalece o caráter protetivo da legislação.

4. A perícia médica judicial constatou a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho, requisitos exigidos para a concessão de aposentadoria por invalidez (L. 8.213/91, arts. 42 e 43).

5. Em se tratando de matéria previdenciária, é possível ao magistrado conceder benefício diverso do postulado, desde que a situação fática indique a necessidade de tal concessão, não se caracterizando vício extra petita.

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação desprovida
.

Tese de julgamento: "
A concessão de aposentadoria por invalidez, em substituição ao auxílio-acidente requerido, não configura julgamento extra petita, quando preenchidos os requisitos para o benefício concedido, em atenção ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários
."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, L. 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC/2015, arts. 370, 371 e 141.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 891.600/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, DJe 06.02.2012; TJ-MT, APL 00040170820148110002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.02.2019

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única de Nobres (id. 245879199), na ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária movida por
ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo, que condenou a autarquia à concessão aposentadoria por invalidez, a partir de 23/01/2019.

Narra que na petição inicial, a parte autora postulou especificamente o
benefício de auxílio-acidente
, alegando que, apesar de estar apta ao trabalho, sofreu um acidente de natureza não especificada que lhe deixou sequelas que supostamente reduzem sua capacidade laboral.

Contudo, a sentença de primeiro grau deferiu benefício diverso daquele solicitado, concedendo ao autor
aposentadoria por invalidez
.

Argumenta que a sentença extrapola os limites da lide ao conceder benefício diverso daquele expressamente pleiteado pelo autor, configurando-se, assim, como
sentença extra petita
. Fundamenta sua apelação no fato de que a parte autora, ao formular o pedido de auxílio-acidente, afirmou estar apta ao trabalho, situação que é incompatível com a concessão de auxílio por incapacidade temporária.

Afirma que a sentença violou o princípio da adstrição (ou da congruência), consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder algo além do que foi solicitado. Argumenta, ainda, que a sentença ignorou os limites objetivos da lide, violando o contraditório e o princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do CPC), uma vez que a defesa foi elaborada com base no pedido de auxílio-acidente, o que torna a concessão de benefício diverso indevida e, em última análise, uma afronta à ampla defesa.

O recorrente, visando o prequestionamento, invoca expressamente os artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal, e 9o, 10 e 492 do CPC, sustentando que a decisão afronta esses dispositivos legais e constitucionais, ao proferir sentença alheia ao pedido e sem observância dos direitos de ampla defesa e contraditório.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As Contrarrazões não foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 245879205).

Sem manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única de Nobres (id. 245879199), na ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária movida por
ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo, que condenou a autarquia à concessão aposentadoria por invalidez, a partir de 23/01/2019, conforme segue:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, a fim de conceder ao Autor o benefício de aposentadoria por invalidez, bem como condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com termo inicial em 23/01/2019, devendo ser deduzidos os meses em que a parte Autora recebeu salário (empregado) ou recebeu benefício previdenciário”. (id. 245879199)

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal defende que a sentença é extra petita e merece ser reformada/anulada, uma vez que em sua inicial o autor apenas requereu o benefício de auxílio acidente, que possui requisitos diferenciados do benefício deferido (aposentadoria por invalidez).

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora
ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA
, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada a concessão de auxílio acidente.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos
370
e
371
, ambos do
CPC
.

Além disso, o art.
141
do
CPC
dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte e a sentença que extrapola os pedidos formulados na inicial é considerada
extra petita
:

“O limite da sentença é o pedido, porque como ato de entrega da tutela jurisdicional, deve ficar adstrito aos limites estabelecidos pela demanda, ou seja, uma sentença não pode ficar aquém do que foi pedido, ou seja, não pode o magistrado sentenciar sem ter apreciado todos os pedidos em juízo (infra ou citra petita), superior ao pedido (ultra petita) e tampouco julgar coisa diversa do que foi pedido (extra petita). Mais uma vez percebe-se o silogismo entre a sentença e o pedid
o” (MARCELO ABELHA RODRIGUES, "Elementos de direito processual civil", Vol. 2, 2a ed., RT, São Paulo, 2003, pp. 426-7).

No caso dos autos, o demandante pugnou pela concessão de auxílio-acidente e o Magistrado concedeu aposentadoria por invalidez.

Analisando a situação em comento, pertinente estabelecer que o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86
da Lei no
8.213
/91).

Por outro lado, a
aposentadoria por invalidez
exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

Na hipótese, a perícia médica judicial (id. 245879194), realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que ‘
o periciado apresenta incapacidade total e permanente decorrente do acidente
e das sequelas graves. a relevância clínica dos achados neste exame físico e no exame físico registrado pelos médicos que examinaram o periciado em diversas datas, com divergência de apenas um,
são robustas, claras e evidentes para os experts que concluíram por incapacidade total’
.

Além disso estabeleceu que:

“A orientação de aposentadoria supra segue o mesmo raciocinio clínico, baseado em evidências, deste perito médico que entende que a diferença de tamanho entre os membros inferiores do periciado é motivo de incapacidade total e permanente pela perturbação do equilibrio e ser causadora de outras lesões graves
.

Periciado do sexo masculino, vitima de acidente em maio de 2017 com politrauma. Realizou múltiplas cirurgias ortopédicas, principalmente em membro inferior direito, resultando em perda óssea, perda muscular e encurtamento e atrofia do membro inferior direito. Apresenta claudicação e dor crônica lombar,
com incapacidade total e permanente
.”

Ressalta-se que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e
43
da Lei no
8.213
/91,
como é o caso dos autos
.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita,
é consabido nas demandas individuais, que o juiz não poderá conceder, de ofício, pedido diverso do formulado pelo autor ou além do que vindicado pelo requerente.

No entanto, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário, esse regramento é extremamente mitigado nas causas previdenciárias, sendo comum no foro que os juí
zes
concedam benefícios diversos dos requeridos na petição inicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que
o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda
, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, como se verifica das jurisprudências abaixo
, senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO
45
DA LEI
8.213
/1991.
INOCORRÊNCIA

JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA
. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR. 1.
É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial
. 2. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo
45
da Lei
8.213
/91"(
AgRg no REsp 891.600/RJ
, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido:
REsp 1.804.312/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019;
AgInt no REsp 1.749.671/SP
, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4/4/2019;
AgInt no AREsp 1.292.976/RJ
, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018.

1.

Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art.
45
da Lei
8.213
/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na exordial. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso
Especial (STJ, Agravo em
Recurso
Especial n. 1.578.201 – SP, Segunda Turma,
Relator
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Dje: 19/12/2019) (destaquei)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NEXO CAUSAL
. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários possibilita a concessão de benefício diverso daquele pleiteado, afastando a alegação de sentença extra petita
. A perícia técnica realizada por profissional nomeado pelo juízo é conclusiva e esclarecedora. Cabível a concessão de benefício acidentário quando evidenciados os requisitos necessários. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, a teor do § 2o do art. 86 da lei no 8.213/91.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - APL: 50000058020148210067 SÃO LOURENÇO DO SUL, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020) (destaquei)

Assim, não acarreta julgamento
extra petita
, a adequação do benefício à hipótese do caso do apelado, isso porque, embora tenha pleiteado o restabelecimento do auxílio-acidente, no caso o apelado preencheu os requisitos para o benefício de aposentadoria por invalidez.

Dessa forma, por se tratar de matéria previdenciária, é possível ao Juízo conceder aposentadoria por invalidez, a despeito de a parte ter postulado exclusivamente auxílio-acidente, não se caracterizando em tal hipótese violação aos limites objetivos da lide, ou seja, se a situação fática indicar a concessão de benefício diverso daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

Nesse sentido, trago julgados do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO –
AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA – PERÍCIA – COMPROVAÇÃO
– LESÃO OMBRO DIREITO – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF -SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido.
O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte da cessação do auxílio-doença. Os honorários advocatícios serão arbitrados quando liquidado o julgado, nos termos do § 4o do artigo 85 do CPC. Os índices para atualização dos valores devidos deve observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (TJ-MT - APL: 00040170820148110002 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/05/2019) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DO SEGURADO. ACIDENTE DE TRABALHO. FUNÇÃO. VIGIA. DIAGNÓSTICO. FRATURA DE ÚMERO E MONONEUROPATIA. LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral da Segurada para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido.
2- Em nome do princípio da fungibilidade, o juiz deve conceder o benefício mais apropriado ao segurado, que no caso em análise, é o benefício de auxílio-acidente
. 3- “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”. (Tema 862 do STJ) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000961-16.2020.8.11.0009, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Desta forma, em observância à fungibilidade dos benefícios previdenciários, bem como à natureza alimentar da demanda, verifica-se que inexiste vício extra ou ultra petita na sentença, relativamente à concessão de aposentadoria por invalidez.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024